Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, manejado com amparo art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em benefício de FRANCISCO DARIO BARRETO SANTOS, quem, nos autos da ação penal n.o 1004062-31.2021.8.11.0040 – (Cód. 12355228), experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Varra Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/04/2021, pela suposta incursão no delito capitulado no art. 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha da Lei n.o 11.340/06 e art. 180 do Código Penal, em desfavor da vítima Adriana Leite Vieira.
Em sede de audiência de apresentação, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, situação em que perdura até o momento.
Sustenta as seguintes teses: 1) impossibilidade de decretação da preventiva pela ausência de violação ao art. 313, III, do CPP, 2) predicados pessoais do paciente, porquanto, primário, de bons antecedentes e com residência fixa, 3) necessidade da audiência de retratação a que alude o art.16 da lei 11.340/06 e 4) possibilidade de concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].
Argumenta, que: “(...)não há menção a materialidade sobre o crime de lesão corporal, isso pela ausência do exame de corpo de delito, o que conforme consta da declaração a vítima não fez o referido exame e na análise dos autos percebe-se sua inexistência. (...)” (Sic.)
Aduz que: “(...)a interpretação do juiz de piso, inclusive divergente do MP quando da decisão que indeferiu a audiência prevista no art.16 seria de que como a vítima ainda não representou não cabe retratação daquilo que não foi representado! Ora, é nítida a intenção tanto do paciente quanto da vítima em suscitar a referida audiência, é exatamente abdicar a representação contra o paciente e obviamente confirmar a inexistência de qualquer perigo para sua soltura, agindo assim, o juiz de piso na verdade transforma o direito penal pátrio em direito penal do inimigo, ou seja, utilizando o dispositivo legal ao revés de princípios de ordem constitucional.”(Sic.)
Consigna que: “(...)Não há que se falar com garantir a execução das medidas protetivas quanto a própria vítima vem em juízo e taxativamente relata que o paciente não oferece risco a sua integridade, isso é até mesmo um contrassenso.”(Sic.)
Ressalta que: “(...)Cumpre frisar, por pertinente, que a Lei 11.340/06 é totalmente compatível com o instituto da representação, sendo que o art. 16, é claro ao estabelecer que, nas ações penais públicas condicionadas à representação da vítima, só será admitida a renúncia perante o juiz, em audiência especialmente designada para essa finalidade, antes do recebimento da denúncia, o que foi ignorado pelo juiz da Comarca de Sorriso. ”(Sic.)
Informa, ainda, que: “(...)O castigo esta retratado na decisão do juiz de piso, isso em uma simples leitura em que o próprio magistrado relata a possibilidade concreta de designar a audiência para retratação e sobretudo elementos acerca do princípio da homogeneidade concentrado da eventual pena in concreto chegando a utilizado o termo: “Estaria configurada uma violência abominável contra o réu, que ficaria cautelarmente detido por mais tempo do que a pena futura a ser aplicada”, mas mesmo consignado a expressão mantem a prisão do paciente de forma desarrazoada.”(Sic.)
Com base em tais considerações, requer pela concessão da ordem, liminarmente, inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, com expedição do competente alvará de soltura em seu favor ou que seja determinado a Autoridade Coatora que proceda a realização da audiência especialmente designada para renuncia à representação, consoante o disposto no art.16 da lei 11.340/06 e, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão [art.319 do CPP]. Juntou documentos (Id.86395977, 86395980, 86395981, 86395982, 86395983, 86395984, 86395985, 86395986, 86395987)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado em benefício de FRANCISCO DARIO BARRETO SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Com efeito, registro que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para o seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
A propósito:
“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5o, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum eventum probationis. O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo Wolfgang Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). (Destaquei).
Com efeito, dos documentos que instruem o presente inobservo a juntada da decisão hostilizada pelo impetrante, providência essencial para permitir o exame das alegações veiculadas na impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações a Autoridade Coatora, que deverão conter a cópia dos principais peças e decisões a que aludem a prisão do paciente, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão apresentar considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça -PGJ.
Comunicações e providências.